Tribunal: STJ
Processo: 0000658-29.2013.4.05.8201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1950893 - PB (2021/0232248-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LINDEMBERGUE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: ENEAS VERISSIMO DE ARAUJO SOUZA - PB016927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA FILHO
INTERES.
: CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ENEAS VERISSIMO DE ARAUJO SOUZA - PB016927
INTERES.
: LAERTE MATIAS DE ARAUJO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO MATIAS
ADVOGADO
: PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES - PB014942
INTERES.
: ANTÔNIO ERASMO DE LACERDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: GILSON SANTIAGO
ADVOGADO
: FÉLIX ARAÚJO FILHO - PB009454
EMENTA

Direito Penal. Agravo Regimental. Crime previsto no
da
art. 90
Natureza formal. Prescrição afastada. Recurso desprovido.
Lei n. 8.666/1993.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial do MPF para restabelecer a condenação dos
acusados pelo crime previsto no
da
afastando a
art. 90
Lei n. 8.666/1993,
desclassificação para o tipo penal do
o, XI, do Decreto-
e
art. 1
Lei n. 201/1967
a consequente extinção da punibilidade pela prescrição.
2. O Tribunal Regional Federal da 5a Região havia desclassificado o delito
para o
o, XI, do Decreto-
reconhecendo a prescrição, sob
art. 1
Lei n. 201/1967,
o fundamento de que o crime do
da
exigiria a
art. 90
Lei n. 8.666/1993
comprovação de vantagem efetivamente obtida.
3. A decisão monocrática restabeleceu a condenação, considerando que o
crime do
da
é de natureza formal, consumando-se
art. 90
Lei n. 8.666/1993
com a frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório,
independentemente da obtenção de vantagem ou dano ao erário.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51680181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:37:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 11357943-6825-4ec4-babf-9d8d225347dd

4. A questão em discussão consiste em saber se o crime previsto no
da
art. 90
exige, para sua consumação, a comprovação de vantagem
Lei n. 8.666/1993
efetivamente obtida, ou se se trata de delito de natureza formal, consumado
com a mera frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório.
5. Também se discute a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
estatal.
III. Razões de decidir
6. O crime previsto no
da
é de natureza formal,
art. 90
Lei n. 8.666/1993
consumando-se com a demonstração de que a competição foi frustrada,
independentemente da comprovação de obtenção de vantagem ou dano ao
erário.
7. O bem jurídico tutelado pela norma penal é a moralidade administrativa e a
lisura do procedimento licitatório, sendo suficiente para a configuração típica
que o agente frustre ou fraude o caráter competitivo do procedimento.
8. No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 5a Região reconheceu
expressamente a frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório
mediante a utilização de empresas fictícias pertencentes ao mesmo grupo
econômico, confirmando a existência de fraude às licitações realizadas.
9. Quanto à prescrição, considerando as penas aplicadas e o prazo
prescricional de 12 anos previsto no
III, do Código Penal, não houve
art. 109,
o transcurso do prazo necessário para a extinção da punibilidade.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime previsto no
da
é de natureza formal,
art. 90
Lei n. 8.666/1993
consumando-se com a mera frustração do caráter competitivo do
procedimento licitatório, independentemente da obtenção de vantagem ou
dano ao erário.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51680181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:37:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 11357943-6825-4ec4-babf-9d8d225347dd

AgRg nos EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1950893 - PB (2021/0232248-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LINDEMBERGUE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: ENEAS VERISSIMO DE ARAUJO SOUZA - PB016927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA FILHO
INTERES.
: CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ENEAS VERISSIMO DE ARAUJO SOUZA - PB016927
INTERES.
: LAERTE MATIAS DE ARAUJO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO MATIAS
ADVOGADO
: PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES - PB014942
INTERES.
: ANTÔNIO ERASMO DE LACERDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: GILSON SANTIAGO
ADVOGADO
: FÉLIX ARAÚJO FILHO - PB009454
EMENTA
Direito Penal. Agravo Regimental. Crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666
/1993. Natureza formal. Prescrição afastada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial do MPF para restabelecer a condenação
dos acusados pelo crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, afastando
a desclassificação para o tipo penal do art. 1o, XI, do Decreto-Lei n. 201
/1967 e a consequente extinção da punibilidade pela prescrição.
2. O Tribunal Regional Federal da 5a Região havia desclassificado o delito
para o art. 1o, XI, do Decreto-Lei n. 201/1967, reconhecendo a prescrição,
sob o fundamento de que o crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 exigiria a
comprovação de vantagem efetivamente obtida.
3. A decisão monocrática restabeleceu a condenação, considerando que o
crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 é de natureza formal, consumando-se
com a frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório,
independentemente da obtenção de vantagem ou dano ao erário.
Documento eletrônico VDA51228089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:52:25
Código de Controle do Documento: 9ebc7fcf-35a3-4edd-9486-3960375f6794

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o crime previsto no art. 90
da Lei n. 8.666/1993 exige, para sua consumação, a comprovação de
vantagem efetivamente obtida, ou se se trata de delito de natureza formal,
consumado com a mera frustração do caráter competitivo do procedimento
licitatório.
5. Também se discute a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
estatal.
III. Razões de decidir
6. O crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 é de natureza formal,
consumando-se com a demonstração de que a competição foi frustrada,
independentemente da comprovação de obtenção de vantagem ou dano ao
erário.
7. O bem jurídico tutelado pela norma penal é a moralidade administrativa e
a lisura do procedimento licitatório, sendo suficiente para a configuração
típica que o agente frustre ou fraude o caráter competitivo do procedimento.
8. No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 5a Região reconheceu
expressamente a frustração do caráter competitivo do procedimento
licitatório mediante a utilização de empresas fictícias pertencentes ao
mesmo grupo econômico, confirmando a existência de fraude às licitações
realizadas.
9. Quanto à prescrição, considerando as penas aplicadas e o prazo
prescricional de 12 anos previsto no art. 109, III, do Código Penal, não
houve o transcurso do prazo necessário para a extinção da punibilidade.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 é de natureza formal,
consumando-se com a mera frustração do caráter competitivo do
procedimento licitatório, independentemente da obtenção de vantagem ou
dano ao erário.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA51228089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:52:25
Código de Controle do Documento: 9ebc7fcf-35a3-4edd-9486-3960375f6794

Trata-se de agravo regimental interposto por LINDEMBERGUE SOUZA
SILVA contra decisão monocrática em que dei provimento ao recurso especial para

restabelecer a condenação dos recorridos pelo crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666
/1993, afastando a desclassificação para o tipo penal do art. 1o, XI, do Decreto-Lei n.
201/1967 e a consequente extinção da punibilidade pela prescrição, mantendo as
penas fixadas na sentença condenatória.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo desprovimento do recurso especial interposto pelo MPF (e-STJ fls. 2371-2391).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A questão nodal a ser dirimida gravita em torno da interpretação do
elemento normativo inserto no tipo penal consubstanciado no art. 90 da Lei n. 8.666
/1993, especificamente quanto à necessidade ou não de efetiva obtenção da vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação para a configuração típica do delito.
O Ministério Público Federal sustentou que o crime tipificado no art. 90 da
Lei n. 8.666/1993 consubstancia-se em infração penal de natureza formal, prescindindo
da produção de qualquer resultado naturalístico para sua consumação, bastando, para
tanto, que se evidencie a frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório.
O Tribunal Regional Federal da 5a Região, por sua vez, fundamentou o
acórdão recorrido nos seguintes termos:
"Dois elementos do delito em apreço se encontram devidamente presentes.
Falta o terceiro, justamente, o benefício perseguido, que, a teor do final do
art. 90, simboliza o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Esta não mereceu a menor
referência e demonstração.
Qual, afinal, a vantagem obtida?
[...]
O benefício decorrente da adjudicação do objeto da licitação é elemento
integrante do delito hospedado no art. 90, da Lei de Licitação, de modo que,
para se caracterizar a ocorrência da aludida infração, necessário que tal
requisito receba o realce devido e necessário, ao lado dos demais
elementos, já destacados. No caso do delito, necessário que todos os
elementos apareçam e sejam indicados, de maneira concreta, tudo sob o
forro da necessária e constitucional fundamentação, sem o que o crime em
pauta não se concretiza.
Documento eletrônico VDA51228089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:52:25
Código de Controle do Documento: 9ebc7fcf-35a3-4edd-9486-3960375f6794

A r. sentença não apontou, tampouco o demandante, em suas
manifestações, desde a inicial às contrarrazões aos apelos, centralizado,
apenas e tão somente, na utilização de pessoas jurídicas fictícias, o que,
isoladamente, não sustenta o delito residente no art. 90, da Lei de Licitações,
por exigir, entre os seus elementos, a vantagem, e tal vantagem não foi
declinada, de modo a não configurar o delito perseguido e consagrado." (e-
STJ fls. 68/69)
Contudo, a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que o delito previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 é de natureza
formal, consumando-se com a mera demonstração de que a competição foi frustrada,
independentemente da comprovação de obtenção da vantagem ou da verificação de
dano ao erário.
Tal entendimento alicerça-se na premissa de que o bem jurídico tutelado
pela norma penal incriminadora é a moralidade administrativa e a lisura do
procedimento licitatório, sendo suficiente para a configuração típica que o agente,
mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, frustre ou fraude o caráter
competitivo do procedimento, não se exigindo que tal vantagem seja efetivamente
auferida.
Na hipótese vertente, o próprio Tribunal Regional Federal da 5a Região
reconheceu expressamente, no acórdão impugnado, a frustração do caráter
competitivo do procedimento licitatório mediante a utilização de empresas fictícias
pertencentes ao mesmo grupo econômico, confirmando a existência de fraude às
licitações realizadas. Com efeito, destacou o Tribunal, tendo utilizado a fundamentação
da sentença, que "os acusados aderiram, livre e conscientemente, à vontade de
manipular o resultado das licitações especificadas, mediante a utilização de empresas
" e que "
fictícias
o esquema articulado, tanto por envolver empresas de fachada, quanto
por integrarem tais empresas o mesmo grupo econômico, resultou em fraude às
licitações, com a inviabilização do seu caráter competitivo e violação direta aos
princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência,
".
dentre outros
Assim sendo, tendo o próprio acórdão reconhecido a existência de fraude ao
caráter competitivo das licitações, evidencia-se a violação ao art. 90 da Lei n. 8.666
/1993 ao exigir, para a consumação do crime, a comprovação da vantagem
efetivamente obtida, elemento estranho ao tipo penal em análise.
Quanto à prescrição, é imperioso proceder-se à análise de sua eventual
ocorrência.
Os fatos delituosos ocorreram entre março e abril de 2009, e a denúncia foi
recebida em
. Com a condenação em primeira instância, foram impostas, ao
3/4/2013
crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, as seguintes penas: a) LINDEMBERGUE
SOUZA SILVA, ANTÔNIO VERÍSSIMO DE SOUZA FILHO, CARLOS MAGNO
FERREIRA DA SILVA e GILSON SANTIAGO, cada um, a 5 anos de detenção; b)
Documento eletrônico VDA51228089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:52:25
Código de Controle do Documento: 9ebc7fcf-35a3-4edd-9486-3960375f6794

ANTÔNIO ERASMO DE LACERDA a 5 anos de detenção; e c) LAERTE MATIAS DE
ARAÚJO e CARLOS ALBERTO MATIAS, cada um, a 6 anos de detenção.
Considerando as penas aplicadas, o prazo prescricional, conforme o art.
109, III, do Código Penal, é de 12 (doze) anos. Tendo em vista que entre a data dos
fatos (março-abril/2009) e o recebimento da denúncia (3/4/2013) transcorreram menos
de 4 (quatro) anos, e que o presente recurso especial ainda não transitou em julgado,
não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal. Consequentemente, é
insubsistente o reconhecimento da prescrição pelo Tribunal
, que se baseou na
a quo
pena do crime erroneamente desclassificado (art. 1o, XI, do Decreto-Lei n. 201/1967).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51228089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:52:25
Código de Controle do Documento: 9ebc7fcf-35a3-4edd-9486-3960375f6794

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1.950.893 / PB
Número Registro: 2021/0232248-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006582920134058201 6582920134058201
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: LINDEMBERGUE SOUZA SILVA
RECORRIDO
: ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA FILHO
RECORRIDO
: CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ENEAS VERISSIMO DE ARAUJO SOUZA - PB016927
RECORRIDO
: LAERTE MATIAS DE ARAUJO
RECORRIDO
: CARLOS ALBERTO MATIAS
ADVOGADO
: PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES - PB014942
RECORRIDO
: ANTÔNIO ERASMO DE LACERDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: GILSON SANTIAGO
ADVOGADO
: FÉLIX ARAÚJO FILHO - PB009454
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
Documento eletrônico VDA51650505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:01
Código de Controle do Documento: 80ad13a7-433c-4cb3-8ef7-be716563d5c5

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LINDEMBERGUE SOUZA SILVA
ADVOGADO : ENEAS VERISSIMO DE ARAUJO SOUZA - PB016927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA FILHO
INTERES.
: CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : ENEAS VERISSIMO DE ARAUJO SOUZA - PB016927
INTERES.
: LAERTE MATIAS DE ARAUJO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO MATIAS
ADVOGADO : PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES - PB014942
INTERES.
: ANTÔNIO ERASMO DE LACERDA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: GILSON SANTIAGO
ADVOGADO : FÉLIX ARAÚJO FILHO - PB009454
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:01
Código de Controle do Documento: 80ad13a7-433c-4cb3-8ef7-be716563d5c5